Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703798-97.2021.8.07.0008 RECORRENTE: DEBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. VÍCIO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO AUTOMÁTICA. OBRA. EXTENSÃO DO RAMAL. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE. DISTRIBUIDORA. AUSÊNCIA. 1. A inversão do ônus da prova para ações que versem sobre vício do produto ou serviço, diferentemente do previsto para as hipóteses relacionadas ao fato do produto ou serviço, não é ope legis. A ausência de inversão na forma prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor enseja a incidência da distribuição ordinária estabelecida no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil. 2. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica, a teor do art. 48 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 3. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. A falta de comprovação do cumprimento das exigências feitas para a instalação de energia elétrica, seja quanto à realização dos investimentos necessários para o fornecimento do serviço, seja para demonstrar que a solicitação poderia ser atendida na forma dos arts. 40 a 41 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), acarreta a rejeição do pedido formulado na petição inicial. 4. Apelação provida. A recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, sustenta que em nenhum momento foi informada da necessidade do pagamento pelo serviço de instalação de energia elétrica. Afirma que sua residência não é loteamento irregular e que nenhum dos moradores das chácaras vizinhas necessitou arcar com tal pagamento. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 37497173). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025